Tribunal: TJDFT
Processo: 0721279-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E REFORMA DA SENTENÇA DEDUZIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DOS AUTORES. SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA EXTINÇÃO DO MANDATO PELA MORTE DA MANDANTE. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. APELAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, que reconheceu a prescrição da pretensão dos autores e os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 1% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2. As contrarrazões não são o meio adequado para impugnar a sentença ou para formular pedido de gratuidade de justiça, notadamente se a parte, ao interpor o recurso, recolhe o preparo recursal, medida incompatível com o benefício pleiteado.
3. A r. sentença, ao reconhecer a extinção da procuração como consequência automática do falecimento da mandante, refutou o argumento dos autores a respeito da ausência de revogação expressa ou comunicação, bem como as alegações referentes ao período em que atuaram nos autos objeto da procuração, não se verificando a alegada omissão.
4. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso II, a pretensão de profissionais liberais e procuradores judiciais pelos seus honorários prescreve em 5 anos contados da conclusão dos serviços ou, como no caso, da cessação dos respectivos contratos ou mandatos pela morte da mandante, evento que ocorreu primeiro.
5. Tendo ou não os apelantes sido cientificados a respeito da morte da inventariante que lhes outorgou a procuração, o mandato extingue-se automaticamente pela morte de uma das partes, não se exigindo qualquer tipo de notificação ou revogação expressa.
6. Considerando que a ação foi ajuizada 7 anos após a extinção do mandato pela morte da mandante, resta caracterizada a prescrição da pretensão de arbitramento e cobrança dos honorários advocatícios contratuais.
7. Constatando-se que a estipulação da verba honorária entre 10 e 20% sobre o valor da causa resulta em montante desproporcional à complexidade e duração da causa, cabível a sua fixação por equidade.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.